Tribunal: STJ
Processo: 0700457-54.2023.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237690 - AL(2025/0376758-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AURISTELLA EUGENIA BRANDAO DE LYRA
ADVOGADOS
: VICENTE NORMANDE VIEIRA - AL005598
MARIA NIDETTE DE VASCONCELOS TOLEDO - AL010805
RAFAELLY HOLANDA FREIRE - AL018063
CARLA POLYANNE SILVA DA FONSECA - AL010885
RECORRIDO
: ANDREA CRISTINA LOPES LINDOSO BORCATO
RECORRIDO
: JORGE HENRIQUE PEREIRA BORCATO
ADVOGADOS
: DAVI BELTRÃO CAVALCANTI PORTELA - AL007633
PEDRO HENRIQUE CANSANÇÃO MELRO - AL020678
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
CUMULADA
COM
PERDAS
E
DANOS.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DOS
§ 2o, DO CPC E 1.200 DO CC. FALTA DE
ART. 327,
DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO.
.
SÚMULA 284/STF
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REJEIÇÃO NA ALÍNEA
QUE
A
PREJUDICA ANÁLISE NA ALÍNEA
. AUSÊNCIA DE COTEJO
C
ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador
decide a controvérsia de maneira fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte, não estando obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos apresentados, desde que
enfrente as questões essenciais ao deslinde da causa e apresente
motivação suficiente para embasar a decisão.
2. A mera menção a dispositivos legais nas razões do recurso
especial, sem a indicação expressa de que foram violados e,
sobretudo, sem a demonstração de como teria havido, pontualmente,
tal violação, não supre os requisitos próprios de admissibilidade do
apelo nobre, atraindo o óbice da
.
Súmula 284/STF
3. A rejeição do recurso especial com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional prejudica a sua análise pela alínea .
c
Documento eletrônico VDA56450588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d97fa219-9bd1-407c-9ae5-e7e486255381

4. A ausência de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e a
decisão impugnada, limitando-se a transcrições de ementas sem
demonstração da similitude fática, está em desconformidade com o
§ 1o, do CPC e com o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56450588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: d97fa219-9bd1-407c-9ae5-e7e486255381

RECURSO ESPECIAL No 2237690 - AL(2025/0376758-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AURISTELLA EUGENIA BRANDAO DE LYRA
ADVOGADOS
: VICENTE NORMANDE VIEIRA - AL005598
MARIA NIDETTE DE VASCONCELOS TOLEDO - AL010805
RAFAELLY HOLANDA FREIRE - AL018063
CARLA POLYANNE SILVA DA FONSECA - AL010885
RECORRIDO
: ANDREA CRISTINA LOPES LINDOSO BORCATO
RECORRIDO
: JORGE HENRIQUE PEREIRA BORCATO
ADVOGADOS
: DAVI BELTRÃO CAVALCANTI PORTELA - AL007633
PEDRO HENRIQUE CANSANÇÃO MELRO - AL020678
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
CUMULADA
COM
PERDAS
E
DANOS.
EXTINÇÃO
SEM
RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DOS
§ 2o, DO CPC E 1.200 DO CC. FALTA DE
ART. 327,
DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DE VIOLAÇÃO.
.
SÚMULA 284/STF
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REJEIÇÃO NA ALÍNEA
QUE
A
PREJUDICA ANÁLISE NA ALÍNEA
. AUSÊNCIA DE COTEJO
C
ANALÍTICO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador
decide a controvérsia de maneira fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte, não estando obrigado a
rebater, um a um, todos os argumentos apresentados, desde que
enfrente as questões essenciais ao deslinde da causa e apresente
motivação suficiente para embasar a decisão.
2. A mera menção a dispositivos legais nas razões do recurso
especial, sem a indicação expressa de que foram violados e,
sobretudo, sem a demonstração de como teria havido, pontualmente,
tal violação, não supre os requisitos próprios de admissibilidade do
apelo nobre, atraindo o óbice da
.
Súmula 284/STF
3. A rejeição do recurso especial com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional prejudica a sua análise pela alínea .
c
Documento eletrônico VDA56227884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:33
Código de Controle do Documento: f52f35df-6486-4546-9c69-65753eaa069d

4. A ausência de cotejo analítico entre os julgados paradigmas e a
decisão impugnada, limitando-se a transcrições de ementas sem
demonstração da similitude fática, está em desconformidade com o
§ 1o, do CPC e com o
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por AURISTELLA EUGÊNIA
BRANDÃO DE LYRA (AURISTELLA) contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Alagoas, assim ementado:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL LOCADO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem
resolução de mérito, ação reivindicatória ajuizada com o objetivo de
retomada de posse de imóvel locado, com fundamento na
inadequação da via processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A
questão em discussão consiste em saber se a ação reivindicatória é
meio adequado para retomada de imóvel locado após encerramento
do contrato, considerando a existência de relação locatícia e a
alegação de posse injusta pelo locatário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A ação reivindicatória exige a demonstração da propriedade, da
individualização do bem e da posse injusta do réu. 4. A relação
locatícia afasta a posse injusta, sendo a ação de despejo a via
adequada para reaver o imóvel, nos termos do
o da
art. 5
. 5. Inaplicável o princípio da fungibilidade, dada a
Lei no 8.245/1991
especificidade da ação reivindicatória e a existência de rito especial
regulando a relação locatícia. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso
de apelação conhecido e não provido. Teses de julgamento: “1. A
ação reivindicatória não é meio adequado para retomada de imóvel
locado, devendo ser manejada a ação de despejo, nos termos da
. 2. Inaplicável o princípio da fungibilidade entre
Lei no 8.245/1991
ação petitória e ação locatícia quando há rito e fundamentação jurídica
específicos.” Dispositivos relevantes citados: CC,
CPC,
art. 1.228;
VI;
,
o. Jurisprudência relevante citada:
art. 485,
Lei no 8.245/1991 art. 5
STJ,
; STJ,
; TJAL, Apelação
REsp 1.060.259/MG
REsp 1.864.878/AM
Cível n.o 0700699-14.2019.8.02.0046; Relator Des. Tutmés Airan de
Albuquerque Melo, 1a Câmara Cível, j.
TJAL, Apelação
23/11/2022;
Cível n.o 0700350-29.2019.8.02.0040; Relator Des. Tutmés Airan de
Albuquerque Melo, 1a Câmara Cível, j. 04/05/2023.

Os embargos de declaração de AURISTELLA foram rejeitados, com
aplicação de multa no segundo acórdão.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, AURISTELLA aponta
negativa de
art. 105
(1)
Documento eletrônico VDA56227884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:33
Código de Controle do Documento: f52f35df-6486-4546-9c69-65753eaa069d

prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, inciso II, parágrafo único, e 489, §
1o, inciso IV, do CPC, porque o Colegiado não teria enfrentado o pedido autônomo de
indenização por perdas e danos formulado desde a inicial, apesar da oposição de dois
embargos de declaração;
contrariedade ao
§ 2o, do CPC, sustentando que
(2)
art. 327,
a cumulação de pedidos sob o procedimento comum permite a apreciação do pedido
indenizatório independentemente da extinção sem mérito da pretensão reivindicatória;
contrariedade ao
do CC, ao entender que a posse dos recorridos, após o
(3)
art. 1.200
encerramento do contrato de locação e a inadimplência na devolução, é precária e,
portanto, injusta;
dissídio jurisprudencial sobre a qualificação da posse do locatário
(4)
após o fim da locação e a possibilidade de indenização por lucros cessantes.
Houve apresentação de contrarrazões por JORGE HENRIQUE PEREIRA
BORÇATO E ANDREA CRISTINA LOPES LINDOSO BORÇATO (JORGE E
ANDREA), alegando, em síntese, vedação ao reexame fático-probatório(Súmula 7/STJ
), adequação exclusiva da via do despejo, inexistência de omissão e ausência de dano
indenizável, com notícia de pagamento regular dos aluguéis (e-STJ, fls. 415-423). O
apelo nobre foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
O caso trata de ação reivindicatória cumulada com indenização por perdas e
danos. A autora locadora (AURISTELLA) não renovou a locação e buscou recuperar a
posse com base no direito de propriedade, além de indenização por lucros cessantes
pela fruição indevida do imóvel. A ação renovatória proposta pelos locatários foi
julgada improcedente e transitou em julgado. Na presente ação, a sentença extinguiu o
processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita (entendeu cabível a
ação de despejo). O Tribunal de Justiça manteve a extinção, afirmou a inaplicabilidade
da fungibilidade e não apreciou o pedido indenizatório, reputando-o remanescente e
dependente do exame do mérito pela via adequada.

(1) Negativa de prestação jurisdicional

AURISTELLA alegou negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o
Colegiado não teria enfrentado o pedido autônomo de perdas e danos e que o acórdão
não teria enfrentado argumentos capazes de infirmar a conclusão, em violação dos
arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC. Defendeu que, mesmo com a extinção da
reivindicatória por inadequação da via, deveria ter sido apreciado o pedido
indenizatório cumulável sob o procedimento comum (art. 327, § 2o, do CPC), e insistiu,
nos embargos, na existência de omissão quanto à condenação em lucros cessantes.
Contudo, sem razão.
Documento eletrônico VDA56227884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:33
Código de Controle do Documento: f52f35df-6486-4546-9c69-65753eaa069d

O acórdão recorrido apresentou uma razão de decidir clara e suficiente:
reconheceu a existência de relação locatícia e concluiu que, nessa moldura, a posse
não se qualificava como injusta para fins de ação petitória, definindo como via
adequada a ação de despejo, nos termos da
.
Lei n. 8.245/1991
Essa linha foi expressa ao afirmar que, por se tratar de relação principal de
locação, a medida cabível é a Ação de Despejo, haja vista que a posse, nesse caso,
e, por consequência, a reivindicatória era inadequada, impondo a
não é injusta
extinção sem resolução de mérito (e-STJ, fls.
). Ao repelir a fungibilidade e
304/305
assentar a especificidade do rito, o colegiado enfrentou o núcleo da controvérsia,
adotando fundamentação suficiente para negar provimento à apelação e manter a
extinção do processo (e-STJ, fls.
).
305/306
Nos embargos de declaração, o Tribunal de Justiça voltou ao ponto e deixou
explícito que não havia vício integrável: reafirmou que a demanda fora extinta sem
mérito por inadequação da via, e, por isso, não cabia, neste grau de jurisdição, [...]
apreciação de tese remanescente de mérito – neste caso, eventual indenização – haja
(e-STJ, fl. 367).
vista que, nem sequer se adentrou nele
O colegiado também assentou
que embargos não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou ao mero
prequestionamento, aplicando, no segundo acórdão, multa pela reiteração protelatória
(e-STJ, fls.
e
).
362/363
369/370
Esse encadeamento evidenciou que a Corte tratou dos pontos levantados:
disse por que a via era inadequada; disse por que não havia fungibilidade; disse por
que não se apreciaria pedido indenizatório dependente de exame de mérito, e disse
por que não havia omissão integrável nos termos do
do CPC.
art. 1.022
A distinção operada pelo Tribunal foi lógica: a extinção sem mérito, fundada
na inadequação da via, bloqueou o exame de pretensões que demandavam cognição
sobre o próprio fato gerador do dano na relação locatícia. Ao afirmar que a posse não é
no contexto da locação e que os direitos e deveres daí decorrentes devem ser
injusta
tratados no rito especial, o Colegiado apenas consolidou a premissa processual que
sustentou a solução, sem contradição interna com o reconhecimento de encerramento
do contrato, pois a qualificação jurídica e a via adequada foram os verdadeiros
determinantes do julgamento (e-STJ, fls. 304-306).
Não houve, pois, omissão, contradição ou obscuridade; houve escolha
explícita de fundamentação que, embora diversa da pretendida, decidiu integralmente
a controvérsia posta: cabimento e adequação da via, impossibilidade de fungibilidade e
inviabilidade de arrastar pedido indenizatório sem juízo de mérito.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao
II, do CPC, o que busca AURISTELLA é
art. 1.022,
apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável.
Documento eletrônico VDA56227884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:33
Código de Controle do Documento: f52f35df-6486-4546-9c69-65753eaa069d

Se os fundamentos adotados bastaram para justificar a conclusão, o
julgador não estava obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos, sobretudo
quando, como aqui, explicitou a razão jurídica suficiente para a solução de
improcedência recursal e de não integração do julgado.

(2) (3) Violação dos art. 327, § 2o, do CPC e 1.200 do CC

Alega AURISTELLA que a cumulação de pedidos sob o procedimento
comum permite a apreciação do pedido indenizatório independentemente da extinção
sem mérito da ação reivindicatória. Afirmou, ainda, que a posse precária é injusta, o
que não teria sido observado pelo acórdão recorrido.
Inexiste violação dos preceitos legais porque, no caso, a pretensão
indenizatória decorre precisamente dos fundamentos de mérito da retomada do bem
imóvel, como consta da própria petição inicial, ao dispor que a Autora foi tolhida de
exercer seus direitos de propriedade sobre o imóvel desde
haja vista a
07/09/2018,
posse precária e injusta dos Réus, o que legitima a competente compensação
(e-STJ, fl. 7)
financeira
.
E, ainda, da petição inicial:
Diante do exposto, é devido o pagamento, pelos Réus, de alugueis
mensais em favor da Autora, o que se cobra desde a posse injusta a
partir de
até a efetiva desocupação, momento que
07/09/2018,
cessarão as perdas e danos por deixar de auferir lucro alugando o
bem, descontados os valores pagos pelos Réus. (e-STJ, fl. 8)

Assim, uma vez que AURISTELLA estabelece a "posse injusta" como
premissa fática do seu pedido de indenização, não há como dar sobrevida a tal pleito
sem o conhecimento de mérito do requerimento principal.
Por fim, AURISTELLA não evidencia como o TJAL teria vulnerado o art. 327,
§ 2o, do CPC, porque não houve qualquer óbice a se admitir a cumulação de pedidos
(como alegado nas razões recusais, e-STJ, fl.
), limitando-se o
10/11
acórdão recorrido
a indicar que o não conhecimento de mérito do pedido principal prejudica o
conhecimento do pleito reparatório:
Portanto, inaplicável o Princípio da Fungibilidade na presente
Demanda, devendo a parte Autora propor a Ação adequada a fim de
reaver sua posse sobre o imóvel em conflito, bem como, não haver
possibilidade de remanescer outros pedidos à demanda, por estarem
intrínsecos a discussão do mérito que deve ser analisado pela via
adequada. (e-STJ, fl. 306)

O que se conclui, portanto, é que a alegação não vai além de uma alegação
genérica e insubsistente de preceito legal, atraindo a incidência da Súmula 284 do
Documento eletrônico VDA56227884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:33
Código de Controle do Documento: f52f35df-6486-4546-9c69-65753eaa069d

STF. A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido que a mera menção
a dispositivos legais nas razões do apelo nobre, sem a indicação expressa de que
foram violados e, sobretudo, sem a demonstração de como teria havido, pontualmente,
tal violação, não supre os requisitos próprios de admissibilidade do recurso especial
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
(REsp n. 2.235.294/SP
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)
Da mesma forma, tampouco é possível extrair das razões recursais como
teria havido violação do
do CC, tendo em mira que, ressalto, o TJAL
art. 1.200
consignou a impropriedade do meio processual para a tutela da propriedade e da
posse do bem ou para obstar os efeitos do contrato de locação e de suas
consequências jurídicas.
Em arremate, o próprio requerimento deduzido por AURISTELLA evidencia
a desconexão entre as razões recursais e a tese adotada no acórdão recorrido, que –
repito – consignou a inadequação da ação reivindicatória:
deve ser provido o presente Recurso Especial, determinando que o
Tribunal de origem observe o teor do
do Código Civil e, no
art. 1.200
caso de inadimplência do locatário em devolver a posse do imóvel
após o fim da locação, se trata de uma posse precária e injusta por
previsão legal. (e-STJ, fl. 391)

Assim, não se pode conhecer do recurso no ponto.

(3) Dissídio jurisprudencial sobre a qualificação da posse do locatário após o
fim da locação e a possibilidade de indenização por lucros cessantes

Por fim, não se pode conhecer do recurso no que tange ao dissídio
jurisprudencial.
Primeiro, porque a rejeição do apelo com fundamento na alínea
prejudica
a
a sua análise com fundamento na alínea do permissivo constitucional.
c
E, segundo, porque a divergência alegada pelo recorrente foi deficiente, pois
não houve efetivo cotejo analítico entre os julgados paradigmas e a decisão
impugnada, limitando-se a transcrições de ementas sem a devida demonstração da
similitude fática, em desconformidade com o
§ 1o, do CPC, e com o
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA56227884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:33
Código de Controle do Documento: f52f35df-6486-4546-9c69-65753eaa069d

De fato, para o sucesso do recurso pelo dissídio jurisprudencial, o
entendimento consolidado desta Corte exige que a parte apresente precedentes de
outros tribunais, com o cotejo analítico necessário, demonstrando a similitude fática
entre os casos. Ausente essa demonstração, a divergência não se caracteriza.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados,
limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56227884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:33
Código de Controle do Documento: f52f35df-6486-4546-9c69-65753eaa069d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.237.690 / AL
Número Registro: 2025/0376758-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07004575420238020001
07050397320188020001
7004575420238020001
700457542023802000107050397320188020001 7050397320188020001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AURISTELLA EUGENIA BRANDAO DE LYRA
ADVOGADOS
: VICENTE NORMANDE VIEIRA - AL005598
MARIA NIDETTE DE VASCONCELOS TOLEDO - AL010805
RAFAELLY HOLANDA FREIRE - AL018063
CARLA POLYANNE SILVA DA FONSECA - AL010885
RECORRIDO
: ANDREA CRISTINA LOPES LINDOSO BORCATO
RECORRIDO
: JORGE HENRIQUE PEREIRA BORCATO
ADVOGADOS
: DAVI BELTRÃO CAVALCANTI PORTELA - AL007633
PEDRO HENRIQUE CANSANÇÃO MELRO - AL020678
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56425706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: cc173066-9c7f-486e-9edb-59a42aab1e05

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:26
Código de Controle do Documento: cc173066-9c7f-486e-9edb-59a42aab1e05